Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708636-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0713995-68.2017.8.07.0003, movido em desfavor de JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo agravante de pesquisa SNIPER (ID 225296024). Decisão monocrática deu provimento ao agravo interposto para permitir que seja realizada, em nome das partes agravadas, a pesquisa de bens e direitos pelo sistema SNIPER (ID 69656909). Apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento interposto (ID 70183082). Nada a prover sobre as contrarrazões. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID 69656909. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2025 17:26:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador